Tribunal: TCU
Processo: 023.829/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7192/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.829/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Kaleo Ferreira Marcelino (XXX.099.911-XX); Carlos Andre Sillas Oliveira (XXX.828.057-XX); Charles Batista Barbosa (XXX.823.331-XX); Diego Alexsander Moreira Pires (XXX.529.496-XX); Gustavo Oliveira da Silva (XXX.107.141-XX); Lucas Mendes Pereira (XXX.646.477-XX); Luiz Eduardo Rodrigues Silva (XXX.805.311-XX); Nayara Alice Farias Camelo (XXX.563.413-XX); Pedro Paulo Diniz de Carvalho (XXX.594.754-XX); Regis Dutra da Silva (XXX.595.086-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.